Tribunal: TJES
Processo: 5022935-63.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022935-63.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIURLEY DIAS NETTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. DESCONTOS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5022935-63.2024.8.08.0048

Recorrente: GIURLEY DIAS NETTO

Recorrido: BANCO BMG S.A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 10506271).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GIURLEY DIAS NETTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus ao deferimento do benefício de justiça gratuita;
b)
que não recebeu cartão de crédito;
c)
que contratou o cartão de crédito consignado pois foi induzido ao erro;
d)
que seja reformada a sentença do juízo originário e julgados procedentes os pedidos iniciais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a validade da contratação de cartão de crédito consignado, ante suposto vício de vontade, bem como a possibilidade de restituição dos danos materiais e indenização pelos danos morais supostamente sofridos.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos parte do julgado:

Quanto ao mérito, a ré alega regular contratação do cartão de crédito consignado,
tendo o autor assinado o contrato ciente de todas as condições do serviço adquirido, recebido os valores do contrato e o cartão que é utilizado para compras, pelo que impugna os pedidos autorais.

Nesse sentido, em que pese alegações autorais de desconhecimento do contrato levado a efeito pela ré, fato é que a demanda faz prova inequívoca da regular contratação por meio de contrato assinado (id. 49261651, 49262512 e 49261652) com autorização para reserva do RMC com descontos no benefício previdenciário, em atenção à exigência prevista no art. 15 da instrução normativa INSS/PRES nº 28 de 16/05/2008, além das f
aturas que evidenciam o uso regular do cartão (plástico) para compras no mercado/comércio e o pagamento de algumas faturas com quantia a maior do que aquela descontada diretamente em seu benefício previdenciário.

[...]

Dessa forma, ressalta-se que embora o autor alegue que buscou contratar empréstimo consignado e a contratação do cartão consignado se deu por meio de vício, se acreditava contratar empréstimo consignado, ao menos, ao receber cartão, antes de desbloquear e utilizar, deveria ter averiguado qual a procedência do cartão, se nunca teve a intenção de contratá-lo.

Em casos semelhantes, este Juízo realiza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado,
mas quando há prova nos autos de que o consumidor levou o contrato a efeito como se apenas empréstimo fosse, sem sequer ter conhecimento do cartão, em verdade, ao receber, desbloquear e utilizar o cartão o autor tratou do contrato como cartão de crédito consignado, não havendo que se falar em desconhecimento de tal modalidade.

No ensejo, a natureza do contrato de cartão de crédito consignado, com pedido de saques e compras e, ainda, descontos do valor da margem consignável, tornam o autor devedor e nada há de irregular na oferta que encontra amparo na Lei 10.820/03.
original sem destaque

Conforme previsto no art. 145, do Código Civil de 2022, os negócios jurídicos firmados a partir da indução maliciosa de uma das partes serão anuláveis, desde que comprovado o vício na vontade.

Neste caso, entende-se que caberia ao recorrente comprovar sua alegação, o que não restou comprovado nos autos. O que se verifica, na realidade, é que não houve vício de vontade durante a formalização do negócio jurídico em tela.

Explico.

Assim, como o referido contrato foi realizado de forma regular, por meio de assinatura e apresentação de documentos pessoais, bem como a parte autora não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar que sua vontade estava viciada, tenho que o contrato entabulado entre as partes permanece válido. Tal fato é demonstrado pelas faturas colacionadas aos autos que indicam a utilização do cartão na modalidade crédito e não apenas para saque (ID 10506262 - p. 10).

Portanto, não se mostra possível a anulação de um contrato com o qual ambas as partes têm se beneficiado. Ainda se mostra necessário ressaltar que a declaração de validade da contratação, em nada impede que o recorrente exerça o direito de encerrar a relação contratual entre as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente, e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença tal como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, o quais fixo em 15% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade
, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)